Tribunal: STJ
Processo: 1004444-78.2017.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627771 - SP
(2024/0148910-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS
: PRISCILA PAMELA DOS SANTOS - SP257251
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
MAIRA CALIDONE RECCHIA BAYOD - SP246875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SP479813
INTERES.
: MARCOS GOBBO MENDES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ab9561e-18bf-4e48-a5fa-314dc45db903

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ab9561e-18bf-4e48-a5fa-314dc45db903

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627771 - SP
(2024/0148910-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS
: PRISCILA PAMELA DOS SANTOS - SP257251
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
MAIRA CALIDONE RECCHIA BAYOD - SP246875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SP479813
INTERES.
: MARCOS GOBBO MENDES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE
ABISSAMRA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado
(e-STJ fl. 1797):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte probatório
produzido nos autos, reconheceu a prática do ato ímprobo perpetrado pelo
Documento eletrônico VDA55549565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:47
Código de Controle do Documento: 682c7bce-446f-4ec0-8cbd-2f3e5e49a9f3

recorrente, com a indicação expressa do dolo específico, sendo certo que a
reforma desse julgado demandaria o reexame do contexto probatório dos
autos, o que seria inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que: o acórdão foi
contraditório, ao reconhecer a necessidade do reexame do contexto fático probatório; a
existência de omissão, a respeito da análise da violação das normas de natureza
processual.
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de
invocadas pela parte
omissão/contradição
embargante manifesta o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela

objetiva a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

Documento eletrônico VDA55549565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:47
Código de Controle do Documento: 682c7bce-446f-4ec0-8cbd-2f3e5e49a9f3

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro e coerente
ao consignar que o Tribunal de origem, ao reconhecer a prática do ato ímprobo
perpetrado pelo ora embargante, louvou-se na documentação constante dos autos,
inviabilizando o reexame do contexto fático-probatório trazido ao feito, na linha
estabelecida pela Súmula 7 do STJ.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:47
Código de Controle do Documento: 682c7bce-446f-4ec0-8cbd-2f3e5e49a9f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.627.771 / SP
Número Registro: 2024/0148910-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044447820178260191
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS : PRISCILA PAMELA DOS SANTOS - SP257251
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
MAIRA CALIDONE RECCHIA BAYOD - SP246875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SP479813
INTERES.
: MARCOS GOBBO MENDES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE ABISSAMRA
ADVOGADOS
: PRISCILA PAMELA DOS SANTOS - SP257251
FLÁVIA CAROLINA COSENTINO - SP328397
MAIRA CALIDONE RECCHIA BAYOD - SP246875
Documento eletrônico VDA56640879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: db168595-6247-452e-b60f-1334f260ac1e

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SP479813
INTERES.
: MARCOS GOBBO MENDES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: db168595-6247-452e-b60f-1334f260ac1e